Tribunal: TCU
Processo: 005.371/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1841/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento de determinação expedida mediante o subitem 1.7.1 do Acórdão 190/2023-TCU-Plenário ; Considerando que, por meio do referido acórdão, foi determinado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que, no prazo de trinta dias, no que se refere ao Contrato 54/2022, em atenção ao disposto na Constituição Federal, art. 71, inciso IX, e na Lei 14.133/2021, art. 11, inciso III, informasse a esta Corte os resultados obtidos com a promoção de nova pesquisa de preços para balizar revisão dos preços contratados com a empresa MCP Refeições Ltda., encaminhando a nova planilha de preços pactuada, e, alternativamente, caso não obtido êxito com a medida anterior, que promovesse a instauração de novo processo licitatório, sendo permitida a prorrogação do Contrato 54/2022 somente pelo prazo necessário para a conclusão do novo certame, em atenção ao princípio da economicidade, Considerando que, em resposta a diligências realizadas durante o monitoramento, vieram aos autos informações sobre o cumprimento da medida, que resultou na redução de preços praticados para o objeto contratual, Considerando que, diante das informações encaminhadas, a AudContratações propõe, em instrução de peça 24 e pronunciamento de peça 25, considerar atendidas as medidas indicadas no referido item do acórdão, com o arquivamento deste feito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as medidas determinadas no subitem 1.7.1 do Acórdão 190/2023-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Pernambuco; c) arquivar o processo com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.371/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.